Tribunal: STF
Processo: AP 2450
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOÃO PAULO DE SOUSA (CPF 051.171.441-63), em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.562/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O réu foi preso, em 17/8/203, no cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Pet 11.562/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal WARLEI DIAS RIBEIRO, e a prisão foi mantida por decisões de 16/12/2023, 3/4/2024 e 27/6/2024.



    Em 8/8/2024, a Defesa apresentou defesa prévia argumentando que “a necessária instrução do feito, com a produção de provas jurisdicionalizadas, em especial o interrogatório do acusado, para, a partir de então, requerer o que lhe aprouver, sustentando, desde já, que provará sua inocência no momento oportuno, quando da apresentação das alegações finais em forma de memoriais” (eDoc. 68). A Defesa ainda postulou pela revogação da prisão preventiva “em virtude da ausência de contemporaneidade do periculum libertatis” (eDoc. 70).



    Na data de hoje, este Juízo designou audiência de instrução desta ação penal para a realização do interrogatório do réu, às 11h, a ser realizada por videoconferência, uma vez que estão ausentes as hipóteses de absolvição sumária no art. 397 do Código de Processo Penal (eDoc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Não merece prosperar o pleito da Defesa pela revogação da prisão preventiva. Na presente hipótese, permanece possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao réu, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. 



    Segundo constou da denúncia:



    “O Sr. JOÃO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE, de maneira livre, consciente e voluntária, pelo menos a partir do início do processo eleitoral de 2022 e até o dia 8.1.2023, por meio de mensagens eletrônicas e encontros no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, associou-se a centenas de outras pessoas, algumas armadas, praticando atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral. Especialmente a partir das eleições presidenciais o grupo se voltou ao cometimento de crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio público e tombado, por não se conformar com o resultado do pleito, praticando o crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    No mesmo contexto, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, de maneira livre, consciente e voluntária, no dia 8.1.2023, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, em unidade de desígnios com outras milhares de pessoas, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo e restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais. O caso se subsome ao tipo do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal)



    No mesmo dia 8.1.2023, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, de maneira livre, consciente e voluntária, em unidade de desígnios com outras centenas de pessoas, tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O caso se subsome ao tipo do crime de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal).



    Por fim, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, no mesmo dia 8, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, destruiu e concorreu para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União. O caso se subsome aos tipos dos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal), e de deterioração de patrimônio tombado (art. 62,I, da Lei n. 9.605/1998)”.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, na Sessão Virtual Extraordinária de 14/6/2024 a 21/6/2024 (eDoc. 53). O Primeira Turma da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, com base no arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, CPF nº 051.171.441-63.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente